Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000113-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. SAULO RONDON GAHYVA
DRa. CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK
PACIENTE
ROGERS ELIZANDRO JARBAS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere em seu desfavor, no bojo do Inquérito Policial n.o 8020-07.2019.811.00042 (cód. 564562), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 319 [prevaricação], art. 328 [usurpação de função pública], art. 339 [denunciação caluniosa], todos do Código Penal; art. 2o, da Lei n.o 12.850/13 [pertencimento à organização criminosa] e abuso de autoridade.
Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, principiam os causídicos alegando que a investigação em voga (IPL n.o 001/2017) teve início na data de 26/07/2017, a partir de representação formulada pelo d. Promotor de Justiça, Dr. Mauro Zaque de Jesus, em que foram relatados diversos atos praticados pelo ora paciente e que, supostamente, configurariam “tentativa de investigar de forma transversal o representante”, mediante a suposta convocação da Delegada de Polícia Alana Derlene Cardoso para esclarecer os fatos narrados no Ofício n.o 077/2017/GAB, encaminhado pela 7a Vara Criminal desta Capital, que visava apurar a provável execução de interceptação telefônica ilegal em procedimento investigatório presidido pela Delegada.
No curso das investigações, o c. Superior Tribunal de Justiça avocou a competência para supervisionar o inquérito, sendo os autos remetidos à instância superior para análise de possível conexão com fatos imputados ao então Governador do Estado de Mato Grosso, Pedro Taques. Ao final do ano de 2018, após o desmembramento das investigações, o caderno investigativo foi encaminhado à instância primitiva e remetido ao i. Ministério Público, para elaboração de parecer.
Na sequência, afirmam os impetrantes que em manifestação datada de 02/04/2019, o i. representante do parquet teria postulado pelo arquivamento do inquérito policial, “diante da ausência de justa causa a sustentar eventual denúncia pelos crimes de Usurpação de Função Pública, Abuso de Autoridade, Denunciação Caluniosa e Prevaricação”, destacando, ainda, que a suposta conduta ilícita do paciente já teria sido objeto de investigação no âmbito cível, no bojo do Procedimento Preparatório n.o 000704-023-2017, que restou, inclusive, arquivado.
Empós, aduzem que a d. autoridade inquinada coatora postergou a análise da promoção de arquivamento e determinou a remessa dos autos à autoridade policial para elaboração do relatório final de investigação, facultando-lhe, caso entendesse necessário, a realização de diligências complementares. Na tentativa de defender-se das acusações, o paciente, auxiliado por sua defesa técnica, teria juntado aos autos do caderno investigativo mais de 2.000 (duas mil) páginas de documentos, os quais, após decisão proferida em 13/11/2019, foram desentranhados e devolvidos ao investigado, sob o argumento de que seriam “atos capazes de atrapalhar as investigações”. Diante deste cenário, formulou-se pedido de representação pela prisão preventiva do paciente [apontando cerca de 26 (vinte e seis) supostos atos de obstrução], que, apesar de indeferido, ocasionou a fixação das medidas cautelares alternativas contra as quais se insurgem os causídicos na presente impetração.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os subscritores do remédio heroico que as medidas acautelatórias diversas do cárcere foram fixadas porquanto, ao receber os autos do inquérito policial n.o 001/2017, as autoridades policiais, em evidente desvio de finalidade e exercício ilegal de direito, passaram a diligenciar “buscando incessantemente novos fatos”, ainda que sem qualquer relação com àqueles inicialmente elencados na instauração do procedimento investigativo em questão, ressaltando, ainda, que os elementos colhidos a fim de justificar uma eventual decretação de custódia preventiva do paciente não passam de meras ilações e conjecturas.
Nesse diapasão, reputam inidôneo e absurdo o argumento de que o paciente estaria tentando influenciar a imprensa local com a divulgação de documentos sigilosos do inquérito a fim de prejudicar os investigadores envolvidos no caso, máxime porque o sigilo do procedimento investigativo teria sido retirado pela própria autoridade aqui apontada como coatora; destacando, em abono, que a imposição de qualquer sanção visando impedir a comunicação entre o investigado e os veículos de imprensa constitui censura, expressamente vedada pela Carta Magna.
Lado outro, acrescentam que inexiste qualquer ilegalidade decorrente da juntada de documentos pelo paciente e por sua defesa técnica aos autos do inquérito policial, visto que ao protocolizá-los estaria exercendo seu direito constitucional de petição e defesa, previsto no art. 5o XXXIV da Constituição Federal, de maneira que a imposição das providências acautelatórias em desfavor do investigado sob tal argumento, para além de contra legem, se mostra totalmente desproporcional e desarrazoada.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente, a fim de suspender as medidas cautelares impostas contra si até o julgamento meritório da presente ação constitucional. Subsidiariamente, reclamam a revogação das restrições referentes ao recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, bem como que “reste consignado expressamente em acórdão que a defesa técnica do paciente não está impedida de se dirigir ao local das investigações ou entrar em contato com a autoridade policial, bem como que o Paciente não está proibido de falar com a imprensa”.
No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, revogando-se integralmente a decisão combatida.
A ordem veio munida com procuração e os documentos digitais acostados aos autos eletrônicos sob o ID 29166991 ao ID 29170970.
Após a regular distribuição da ação constitucional no sistema PJe, os impetrantes pugnaram por meio do documento protocolizado sob o n.o 511/2020 a juntada de 05 (cinco) DVDs, em que constam cópias digitalizadas dos documentos que instruem o writ e que, devido à extensão dos arquivos, não puderam ser anexados aos autos eletrônicos.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que nada obstante a orientação regimental deste e. Sodalício seja no sentido de que os processos eletrônicos tramitem integralmente por meio digital, devendo todos os recursos decorrentes e petições intermediárias ingressar obrigatoriamente por meio eletrônico; ressai do documento protocolizado sob o n.o 511/2020 a informação de que os arquivos somente não foram acostados ao processo eletrônico, em razão de sua extensão, motivo pelo qual defiro a juntada dos 05 (cinco) DVDs, vinculando-os aos autos eletrônicos da presente ação mandamental.
Feitos os devidos apontamentos, imperioso destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e evidente a coação ilegal.
Partindo dessa premissa, a par dos argumentos vertidos na exordial do writ e da prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
E assim entendo porque, em uma análise perfunctória da decisão vergastada, verifico que a d. autoridade tida por coatora decretou as medidas cautelares diversas em desfavor do paciente, por vislumbrar indícios – ainda que mínimos - de que este cometeu os delitos que lhe são imputados, a ensejar a fixação das restrições cautelares como forma de garantir a higidez das investigações, em observância ao princípio da proporcionalidade.
E, nada obstante a relevância das alegações vertidas pelos impetrantes na exordial, ao examinar a prova pré-constituída, vislumbro não ser possível constatar estreme de dúvidas se eventual pedido de revogação ou alteração das providências acautelatórias já fora formulado na instância de origem, e como se sabe, não é permitido ao Tribunal apreciar matéria que não fora anteriormente analisada pelo juízo da causa, sob pena de indevida supressão de instância.
À vista disso, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, infere-se a existência de argumentos válidos a sustentar as medidas cautelares impostas ao beneficiado neste writ, não se podendo concluir de plano pela alardeada falta de fundamentação da decisão combatida.
Por fim, não é despiciendo que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do mandamus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ROGERS ELIZANDRO JARBAS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator